Tribunal: STF
Processo: RE 89911
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO DE VEICULOS. MULTAS POR INFRAÇÕES AS
REGRAS DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. NECESSIDADE, OU NÃO, DE
NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR, QUANDO NÃO SEJA POSSIVEL FAZE-LA NO ATO
O AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO (ART. 210 E PARAG. ÚNICO DO
DECRETO N. 62.127, DE 16.1.68, REGULAMENTO DO CÓDIGO NACIONAL DE
TRÂNSITO). NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE NÃO
ENFRENTA A MATÉRIA PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).